Tribunal: TJBA
Processo: 8096862-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096862-73.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LK SERVICOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA LTDA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, em ação revisional de contrato bancário, para (a) limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central e (b) determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao requisito da dialeticidade; e (ii) se a decisão agravada agiu corretamente ao reconhecer a abusividade da taxa de juros e determinar a devolução em dobro do indébito. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte agravante, embora repita teses anteriores, contrapõe-se diretamente aos fundamentos da decisão monocrática questionada. 4. A simples discordância da parte com o resultado do julgamento e com a jurisprudência aplicada não caracteriza erro de julgamento, pois a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada as questões controvertidas. 5. As cláusulas de contratos bancários podem ser revistas com base no Código de Defesa do Consumidor, flexibilizando a força obrigatória dos contratos, especialmente em contratos de adesão. 6. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada em patamar consideravelmente superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma natureza e no mesmo período. No caso, a taxa contratada de 2,32% ao mês superou a média de 1,43% ao mês, justificando a sua adequação. 7. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados em contratos de consumo (art. 42, parágrafo único, do CDC) é devida para pagamentos realizados após 30 de março de 2021, independentemente da intenção do fornecedor. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a estipulação de juros remuneratórios em patamar que excede de forma substancial a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período e a modalidade contratual. 2. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se às cobranças indevidas pagas após 30 de março de 2021, sendo desnecessária a comprovação de má-fé." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, e 932, IV e V; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/05/2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8096862-73.2023.8.05.0001, em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como agravado, LK SERVICOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.